Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-63.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Tendo os policiais civis militares confirmado que o Apelante estava bêbado, com sinais claros dessa condição, e tendo ela sido corroborada pelo relatório de embriaguez, lavrado pelo policial militar, inviável acolher a tese de ausência/insuficiência de provas para a condenação.
2. Cabe ressaltar que o depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar a condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos.
3. Nesse contexto, desnecessária oitiva de terceira pessoa e a juntada de imagens das câmeras de segurança da delegacia.
4. Recurso conhecido e desprovido.